Tribunal: STF
Processo: AI 116630
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
QUE PODERIAM DAR CABIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO
INCISO I DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO
DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.